Tribunal: TJDFT
Processo: 0708070-54.2018.8.07.0004
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
EMPRESARIAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROTESTO LEGÍTIMO. PAGAMENTO POSTERIOR. CARTA DE ANUÊNCIA NÃO FORNECIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CREDORA ENDOSSANTE. INDEVIDA MANUTENÇÃO DO REGISTRO RESTRITIVO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM. REDUÇÃO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.
1. Na condição de apresentante por endosso-mandato, o banco efetuou o legítimo protesto das duplicatas na simples qualidade de mandatário da credora endossante, de modo que a esta incumbe o encargo de, quando solicitada após o pagamento dos títulos, fornecer a “carta de anuência” ao devedor para que este possa promover o cancelamento do protesto (artigo 26, § 2o da Lei 9.492/97). Legitimidade passiva da empresa credora.
2. A manutenção indevida do protesto em razão do não fornecimento da carta de anuência pelo credor acarreta dano moral in re ipsa a ser reparado.
3. O quantum indenizatório deve ser proporcional e razoável ao dano sofrido, além de observar sua natureza compensatória, pedagógica, punitiva e preventiva sem, no entanto, caracterizar enriquecimento ilícito. A manutenção indevida do protesto não se confunde, nem se equipara ao dano desde logo inerente à própria restrição legitimamente levada a efeito, de modo que não podem ter idêntica repercussão jurídica.
4. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.